Tribunal: TJDFT
Processo: 0702074-43.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702074-43.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA MARIA TAVARES AGRAVADO: COMUNHAO ESPIRITA CRISTA BEZERRA DE MENEZES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 63355057) interposto por ANGELA MARIA TAVARES em face de COMUNHÃO ESPÍRITA CRISTÃ BEZERRA DE MENEZES, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença n. 0707803-81.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade, nos seguintes termos (ID 200329732 na origem): Mantenho a decisão agravada de id. 189044717 pelos fundamentos nela expendidos. Lado outro, diante da impugnação da requerente à declaração de pobreza da requerida, foi realizada consulta ao Sistema INFOJUD, relatório que segue esta decisão mas se encontra gravado com sigilo a fim de salvaguardar o sigilo fiscal desta parte, em que se constatou que ela não pode ser considerada financeiramente hipossuficiente. Assim, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela requerida. Impugna a requerida, ademais, a liquidação de sentença sobrelevando, para tanto, a injuridicidade do arresto deferido nos autos, a necessidade de prestação de caução pela parte requerente e de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do título judicial liquidando e a incorreção nos valores indicados pela parte adversa a título de aluguel e nos índices por ela adotados para a atualização do crédito constituído em seu favor. É a suma do necessário. DEIXO DE CONHECER da alegação de injuridicidade do arresto deferido na decisão de id. 189044717 uma vez que tal questão foi submetida à apreciação do TJDFT por meio do agravo de instrumento de n.o 0713696-56.2024.8.07.0000. Considerando, outrossim, que não consta dos autos que tenha sido atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto contra o provimento jurisdicional liquidando, não há que se falar no sobrestamento desta liquidação, frise-se, provisória. Da mesma forma, prematura se mostra a exigência de prestação de caução pela parte requerente uma vez que, nesta fase processual, ainda se persegue a apuração da expressão financeira da obrigação de pagar imposta à requerida, não havendo a possibilidade de liberação de valores em favor da requerente. No que se refere à forma de atualização da aludida obrigação de pagar, verifica-se dos autos que a metodologia aplicada pela requerente corresponde às balizas fixadas no dispositivo da sentença reproduzida no id. 188970523, qual seja, a incidência do índice de correção monetária esposado pelo TJDFT, qual seja, o INPC, e de juros de mora à razão de 1% ao mês, estando, por conseguinte, correta. Considerando, porém, que nenhuma das partes instruiu os autos com elemento de convicção, ainda que indiciário, hábil a indicar o valor locatício de mercado do imóvel sito na SQS 115, bloco C, apartamento 103, Asa Sul, Brasília - DF, pertinente ao período compreendido entre outubro de 2017 e novembro de 2020, reclama o deslinde desta liquidação a realização de avaliação, por "expert" corretor de imóveis. Para tanto, nomeio o perito Antônio Bartasson Neto, cadastrado junto à Corregedoria da Justiça do TJDFT. Concedo às partes prazo de 15 dias para que formulem quesitos e indiquem seus respectivos assistentes técnicos. Após, intime-se o perito nomeado para que diga se aceita o encargo e, em sendo o caso, apresente proposta de honorários, que serão adiantados, pro rata, pelas partes. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital. A Agravante alega que foi proposta na origem pela Agravada liquidação de sentença provisória com pedido de tutela cautelar de arresto a fim de dar liquidez ao título executivo judicial antes do trânsito em julgado da decisão que constituiu tal pretensão àquela. Narra que, durante a marcha processual, as partes demonstraram interesse na produção de prova pericial para apuração do valor controverso, ao tempo em que o juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça feito pela Agravante. Alega que se encontra em estado de penúria, no qual os gastos superam os rendimentos, fato confirmado pela pesquisa no sistema INFOJUD, invocando o Art. 98, § 5o, do CPC. A Agravante requer a concessão de efeito suspensivo para se aguardar julgamento do presente recurso, em face do custeio da prova pericial. No mérito, requer a concessão de gratuidade de justiça. Incialmente não houve recolhimento do preparo, sendo que a Agravante foi intimada a trazer aos autos a declaração de Imposto de Renda dos últimos dois exercícios, CTPS, extratos bancários e demais comprovantes de renda, bem como outros documentos que corroborem a alegada hipossuficiência ou a recolher as custas (ID 63367028). Isso porque parte do objeto do pedido da Agravante versou sobre concessão de gratuidade, tanto na origem, quanto no manuseio do agravo de instrumento, além de se voltar contra o pagamento da perícia. Na petição constante do ID 63744436, a Agravante anexou petição contendo alguns documentos (ID 63746015) que, muito embora descrevessem valores e referências, não contemplavam a determinação judicial a respeito do rol documental para demonstração de hipossuficiência, qual seja: declaração de Imposto de Renda dos últimos dois exercícios, CTPS, extratos bancários e demais comprovantes de renda. Na referida petição, a Agravante fez menção ao fato de ser aposentada, situação essa que deveria constar devidamente discriminada na petição e por documentos. Com isso, foi intimada, por derradeiro, a cumprir a determinação judicial ou a recolher as custas, o que foi efetuado no ID 64232195. É o relatório. Decido. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. As custas de preparo foram recolhidas (ID 64232195). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Isso porque, em que pese a alegação da Agravante a respeito de sua hipossuficiência, não se verifica dos autos elementos indiciários de seu estado de fragilidade financeira. Primeiro, porque a despeito de acostar aos autos nessa esfera recursal documentos (ID 63746015) que apresentam alegados gastos, nas duas ocasiões em que foi concitada a apresentar indicativos de seus rendimentos, optou por adimplir com as custas, situação que permite inferir que a Agravante possui condições de arcar, tanto com os valores das custas processuais na origem, quanto com o valor dos honorários. Segundo, o referido rol documental (ID 63746015) apresenta gastos ordinários, ou seja, do cotidiano da vida da Agravante, não se apontando discrepâncias que permitam aferir que se encontra no estado de penúria mencionado. A narrativa de hipossuficiência necessita de mínimo anteparo documental, o que não se verifica nos autos em questão. Terceiro, além de o direito não ser inequívoco e de não existir mínima indiciariedade probatória a respeito da alegada situação, não se deflui da peça demonstração de risco de dano, já que sequer a Agravante fez menção a tal, como requisito à obtenção da tutela. Ao final, o pedido é meramente satisfativo e se confunde com o mérito de agravo, não se configurando razão para se antecipar a apreciação meritória. Por essas razões, entendo que não restam preenchidos os requisitos para concessão de efeito suspensivo, vez que ausentes a urgência e probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. INDEFIRO o pedido para que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do Dr. Cristiano de Freitas Fernandes, OAB/DF 13.455, tendo em vista a sistemática do PJe. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2024 17:14:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador